Tribunal: TJPA
Processo: 0800950-88.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800950-88.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLAUDIANE PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE POSTERIOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo município de Parauapebas contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados por ex-servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de valores de FGTS com correção monetária baseada no INPC, caderneta de poupança e IPCA-E, rejeitando impugnação que pleiteava a aplicação da TR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o trânsito em julgado da sentença que fixou determinados índices de correção monetária, é possível a adequação do cumprimento à jurisprudência vinculante superveniente, em especial quanto à aplicação da Taxa Referencial (TR) aos valores de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.170) e do STJ (Tema 731) admite a aplicação de entendimento superveniente quanto aos consectários legais, mesmo após o trânsito em julgado, diante da natureza de trato continuado.

4. A ADI nº 5090/DF julgada em 12/06/2024 reconheceu a constitucionalidade da TR como índice de atualização das contas do FGTS, ratificando o disposto no art. 13 da Lei nº 8.036/1990.

5. A sentença exequenda, ao aplicar índice diverso, deve ser ajustada à jurisprudência vigente, especialmente quando se trata de obrigação da Fazenda Pública.

6. A suspensão do cumprimento de sentença em razão da ADI nº 5090 mostra-se desnecessária diante de seu julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Determinação para que os valores devidos a título de FGTS sejam corrigidos pela TR, em substituição ao IPCA-E, com manutenção dos demais parâmetros da sentença.

“Tese de julgamento:

1. É cabível a adequação do cumprimento de sentença à jurisprudência vinculante superveniente do STF e STJ quanto aos consectários legais, sem ofensa à coisa julgada.

2. A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, nos termos da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada nos Temas 731 do STJ e 1.170 do STF."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800950-88.2020.8.14.0040, interposta pelo município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de cumprimento de sentença, movida por Claudiane Pereira Lima.

A peça inicial narra que a parte autora, Claudiane Pereira Lima, promoveu o cumprimento de sentença proferida em ação judicial anterior, na qual o município de Parauapebas foi condenado ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), não recolhidos durante o vínculo contratual da exequente com o ente público.

Com base nos critérios definidos na sentença transitada em julgado, INPC até 30/06/2009, índice da caderneta de poupança até 25/03/2015 e IPCA-E após essa data, além da incidência de juros moratórios conforme estabelecido no título executivo, a autora apresentou memória de cálculos no valor de R$ 7.387,79 (sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Com isso, requereu a homologação dos cálculos, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em nome de sua procuradora e, em caso de impugnação infundada, a condenação do executado em honorários de sucumbência.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Trata-se de cumprimento de sentença movido por Claudiane Pereira Lima em face do Município de Parauapebas, em razão de decisão judicial que condenou o réu ao pagamento de valores relativos ao FGTS, conforme sentença transitada em julgado, e apresentados os cálculos atualizados pela parte exequente.

A exequente apresentou memória de cálculos com base na decisão judicial que determinou a aplicação dos seguintes índices de correção monetária: INPC até 30/06/2009, índice da caderneta de poupança até 25/03/2015, e IPCA-E após essa data, além dos juros moratórios nos percentuais estabelecidos na sentença.

Por sua vez, o Município de Parauapebas apresentou impugnação, alegando, entre outros pontos, excesso de execução, questionando os índices de correção monetária utilizados, e propondo o uso da Taxa Referencial (TR) com base na Lei nº 8.036/1990 e no Tema 731 do STJ.

Após análise dos documentos e argumentos apresentados, verifica-se que os cálculos apresentados pela exequente encontram-se de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, bem como respeitam os índices de correção monetária e os juros moratórios aplicáveis à Fazenda Pública.

Diante disso, homologo os cálculos apresentados pela exequente, que totalizam o valor de R$ 7.387,79 (sete mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), conforme memória de cálculo juntada aos autos (ID 100182506).

Determino, portanto, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor de sua advogada no valor homologado (procuração ID 15183687), a ser depositado na conta indicada nos autos (ID 100182506), no prazo de 02 meses, devendo a executado proceder com a correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento.

Intime-se a parte executada para proceder ao pagamento no prazo legal, sob pena de sequestro dos valores.

Sem custas, ante a isenção concedida pela Lei 8.328/2015.

Tendo havido impugnação ao cumprimento de sentença, condeno a parte executada em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da execução.”

Inconformado com a sentença, o município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, que o cumprimento de sentença deveria ser suspenso em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Argumentou que, diante da referida ação, estaria pendente de definição a constitucionalidade da substituição da Taxa Referencial (TR) por outros índices de correção monetária, como o IPCA-E.

No mérito, sustentou a existência de excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pela parte exequente teriam utilizado indevidamente índices diversos daqueles previstos na Lei nº 8.036/1990, que rege o FGTS.

Com base no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, o apelante defende que a TR deve ser mantida como índice legal de correção monetária dos saldos do FGTS, salvo manifestação em contrário por parte do Supremo Tribunal Federal, o que, segundo o apelante, ainda não teria ocorrido com efeitos definitivos.

O município também sustenta que a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença inovou ao determinar a aplicação de índices não contemplados no título executivo judicial. Alega que tal interpretação afrontaria a coisa julgada, além de comprometer a segurança jurídica.

Por fim, pleiteou a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da existência de excesso de execução e a retificação dos cálculos com a aplicação exclusiva da TR como índice de correção monetária. Requereu, ainda, a exclusão da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da execução, alegando que sua impugnação foi fundamentada juridicamente e não constitui litigância de má-fé.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, em que sustenta, em síntese, a preclusão da matéria discutida, uma vez que os critérios de atualização monetária já haviam sido definidos na sentença transitada em julgado, não podendo ser reavaliados em sede de cumprimento de sentença.

Requereu o não conhecimento da apelação quanto à matéria preclusa e, no mérito, o seu desprovimento integral, com a manutenção da sentença que homologou os cálculos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir no mérito da sentença.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que, em fase de cumprimento de sentença movida por Claudiane Pereira Lima em desfavor do município de Parauapebas, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 7.387,79 (sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), rejeitando a impugnação apresentada pelo ente municipal que pleiteava a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores devidos a título de FGTS e a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença transitada em julgado reconheceu o direito da parte exequente ao recebimento das parcelas de FGTS em razão de contrato temporário declarado nulo, determinando a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos no Tema 810 do STF (RE 870.947) e Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG).

Posteriormente, contudo, sobrevieram entendimentos jurisprudenciais vinculantes no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que impactam diretamente o cumprimento do julgado.

O art. 13 da Lei nº 8.036/90, estabelece:

“Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.”

Ratificando o texto legal, o STJ, definiu no
TEMA 731
:

“A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Com efeito, no julgamento do RE 1.317.982/ES (Tema 1.170 da Repercussão Geral), o STF fixou tese no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente.

Reconheceu-se, portanto, que os consectários legais, juros e correção monetária, possuem natureza de trato continuado e devem observar a legislação vigente à época da incidência, aplicando-se imediatamente normas ou teses vinculantes posteriores, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada.

No caso específico dos valores devidos a título de FGTS, o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 731
(REsp 1.614.874/SC), consolidou entendimento no sentido de que “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a Taxa Referencial (TR) como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.

A par disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5090 em 12/06/2024, manteve a constitucionalidade da aplicação da TR para as contas vinculadas ao FGTS, nos moldes do art. 13 da Lei nº 8.036/90, ratificando o entendimento do STJ e afastando a aplicação de índices diversos, como o IPCA-E.

Por conseguinte, embora a sentença exequenda tenha fixado índices distintos, o novo entendimento vinculante do STF (Tema 1.170) e
Tema 1361,
autorizam e impõe a adequação do cumprimento de sentença à jurisprudência atual, especialmente quando se trata de obrigação da Fazenda Pública envolvendo valores de FGTS.

Vejamos o
Tema 1361
:

Tese:

O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

Não há, portanto, violação à coisa julgada, mas mera aplicação da lei vigente e da jurisprudência obrigatória ao período da execução, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.

Ademais, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
inclusive no REsp 2.036.234/PA
, envolvendo o próprio município de Parauapebas e situação fática análoga, a correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS, ainda que não depositados em conta vinculada, deve observar o regime legal específico do fundo, regido pelo art. 13 da Lei nº 8.036/90 e pelo art. 17 da Lei nº 8.177/91, os quais fixam a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização.

Dessa forma, devem os cálculos apresentados no cumprimento de sentença observar a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores de FGTS devidos, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.036/90, art. 17 da Lei nº 8.177/91, Tema 731 do STJ e ADI nº 5090 do STF, mantendo-se, no mais, os demais parâmetros fixados na sentença quanto aos juros moratórios e à limitação temporal de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Por fim, ressalto que a suspensão do feito em razão do julgamento da ADI nº 5090 não se mostra necessária, uma vez que a ação já transitou em julgado, no STF.

Na mesma esteira, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, pleiteando o reconhecimento do vínculo com a administração municipal entre 2003 e 2006, com pagamento de FGTS, adicional de insalubridade, aviso prévio e seguro-desemprego. Sentença parcialmente procedente para condenar o ente público ao pagamento do FGTS, com correção monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela SELIC, indeferindo os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre os valores devidos;
(ii) saber se a correção monetária do FGTS deve observar a TR
;
(iii) saber se a contratação temporária por mais de dois anos configura nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento fixado no Tema 608 da repercussão geral (ARE 709.212/DF), aplica-se a prescrição quinquenal às ações contra a Fazenda Pública, sendo devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

4. A contratação temporária em questão perdurou por período que descaracteriza sua excepcionalidade, tornando-se nula, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, conforme interpretação dada pelo STF no Tema 612 (RE 658.026/MG).

5. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o FGTS em decorrência do vínculo declarado nulo, com respaldo na jurisprudência consolidada no Tema 916 (RE 765.320/MG).

6. O índice de correção monetária aplicável ao FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR à atualização monetária dos valores de FGTS, mantendo-se a condenação ao pagamento.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária por período prolongado e sem excepcionalidade caracteriza nulidade do vínculo, com direito ao recebimento de FGTS pelos serviços prestados.

2. A prescrição quinquenal aplica-se às ações contra a Fazenda Pública, devendo ser limitados os efeitos pecuniários aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

3. A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, ARE 709.212 (Tema 608); STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001067-75.2006.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para determinar o retorno dos autos e que os valores devidos a título de FGTS sejam corrigidos pela Taxa Referencial (TR), em substituição ao IPCA-E aplicado na sentença, mantendo-se os demais termos e fundamentos da decisão de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025